Tribunal: STF
Processo: HC 227862
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jhonathan Mateus Moraes dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único. 



    2. Plena consciência dos agentes de que, entre os bens subtraídos, a aliança usada pelo carteiro vítima não integrava as mercadorias transportadas pela empresa de Correios, também vítima da ação delitiva, cujos malotes e pacotes estampavam seu timbre institucional. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2271347 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante prerende, em síntese, seja reconhecida a ocorrência de crime único de roubo, com a consequente readequação da pena.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Na espécie, a vítima pessoa física trabalhava como carteiro, utilizava veículo dos Correios e manuseava pacotes e malotes com a identificação dessa empresa quando foi abordada pelos agentes, que subtraíram alguns desses bens e retiraram sua aliança com a boca. 



    Trata-se de subtrações simultâneas, caracterizadoras de crime formal contra pessoa física e contra a pessoa jurídica que a empregava. 



    Com efeito, os agentes tinham plena consciência de que, entre os bens subtraídos, os malotes e pacotes timbrados pertenciam aos Correios e de que a aliança pertencia à pessoa física, empregada como carteiro nessa empresa. 



    Importante ressaltar também que, conforme acima exposto, os bens não estavam dispostos de tal forma que dificultassem a compreensão de que os bens pertenciam a patrimônio distintos. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que aplica-se o concurso formal ao crime de roubo, mesmo em ação única, quando se tem como resultado lesão a vítimas diversas. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos (com meus grifos): 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. [...] 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido.



    (RHC 221.004 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo. [...] 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 199.843 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 177.407 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente